Tribunal: STF
Processo: RE 94203
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
Falência - Fiança.
O contrato de fiança obriga o fiador à satisfação plena dos valores afiançados, não se estendendo ao fiador os benefícios pessoais atribuídos ao falido.
O art. 213 da Lei de Falências, ainda que não revogado pelo art. 75 e § 1º da Lei 4.728/65, também não se estende ao fiador, no que respeita à conversão do débito em moeda estrangeira, que, para ele, se fará segundo a norma geral de conversão pelo câmbio do dia do pagamento.
In casu, o débito cobrado é inferior ao afiançado, e prevista no contrato a total responsabilidade do fiador.
Dispositivos não prequestionados e dissídio jurisprudencial inocorrente.
Recursos extraordinários não conhecidos.